Tribunal: TJMT
Processo: 1004408-35.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004408-35.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Readaptação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE ALMEIDA - CPF: 522.478.641-04 (RECORRIDO), CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.947.191-51 (ADVOGADO), Municipio de Lucas do Rio Verde (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento ratificando todos os pareceres escritos e nos demais externou a não intervenção por falta de interesse primário.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1004408-35.2019.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrido(s):

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AFASTAMENTO POR PROBLEMAS DE SAÚDE - READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO – DESEMPENHO DE FUNÇÃO DIVERSA DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENCIAS REMUNERATÓRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Embora o desvio de função não confira direito ao reenquadramento funcional e nem à equiparação dos vencimentos, prevalece que o servidor faz jus à percepção das diferenças remuneratórias resultantes do desvio.

Nos termos da Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça “reconhecendo o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

Diante da comprovação de que a parte promovente fora aprovada para o cargo de Agente Comunitária de Saúde, nível fundamental, lotada na Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Lucas do Rio Verde, bem como que após afastamento por doença (
disfonia espasmódica)
fora readaptada para exercer o cargo de auxiliar administrativo, que exige escolaridade de nível médio, de rigor o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças salariais.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

Registro ainda precedente da Turma Recursal, nesse mesmo sentido:

EMENTA
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –
READAPTAÇÃO
DE
FUNÇÃO
– DESEMPENHO DE
FUNÇÃO
DIVERSA –
DESVIO
DE
FUNÇÃO
COMPROVADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENCIAS REMUNERATÓRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme remansosa jurisprudência, embora o
desvio
de
função
não confira direito ao reenquadramento funcional e nem à equiparação dos vencimentos, prevalece que o servidor faz jus à percepção das
diferenças
remuneratórias resultantes do
desvio
.
Nos termos da Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça “reconhecendo o
desvio
de
função
, o servidor faz jus às
diferenças

salariais
decorrentes”.
Diante da comprovação de que a parte promovente fora aprovada para o cargo de Agente de Combate a Endemias, nível fundamental, lotada na Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Lucas do Rio Verde, bem como que após o acidente fora readaptada para exercer o cargo de ajudante administrativo, que exige escolaridade de nível médio, lotada na Farmácia Municipal, de rigor o acolhimento do pedido de recebimento de
diferencas

salariais
.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(N.U 1003602-68.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata de julgamento pela não intervenção.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, em substituição ao fixado em 1° grau.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020